Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701548-13.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELI HOFMANN PEREIRA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= A embargante/impetrante DANIELI HOFMANN PEREIRA opôs embargos de declaração (ID 50138252) contra a decisão monocrática desta Relatoria, ID 49882569, que indeferiu o pedido liminar em razão de não restarem demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC. Sustenta a recorrente a ocorrência de contradição porquanto a Administração Pública já teria praticado ato administrativo incontestável de posse e nomeação até a classificação 2021a, demonstrando inequívoco interesse de contar com esse quantitativo de agentes públicos para o cargo pretendido (sendo, porém, que ocupa a classificação no 2.022). Ressalta que, se houve desistência de candidatos no quantitativo de vagas dos já nomeados, precisa ser reposto no interesse e conforme os atos praticados pelo próprio CBMDF, havendo direito subjetivo, líquido e certo à sua convocação para o Curso de Formação Profissional, na forma semelhante a outro candidato mencionado, já nomeado em outro processo por desistência de candidato anterior. Assim, não há semelhança à situação prevista no Tema 784, do STF, RE 837.311-PI, apesar de estar também em cadastro reserva, mas no seu caso tem direito líquido e certo de ocupar o próximo cargo por desistências anteriores, citando casos semelhantes de candidatos na posição no 1.652 e 1.834, que teriam optado pelo desligamento do curso. Conclui que, com a abertura de 2 (duas) novas vagas, resta evidenciado seu direito líquido e certo de ser nomeada e empossada porquanto já houve convocação para a sua lotação anteriormente, sendo equivocada a decisão monocrática proferida bem como a do Juízo de origem. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios para esclarecer e suprir as falhas nele indicadas, em especial a apontada contradição evidenciada, bem como conferir efeito infringente em seu favor, concedendo-se, com urgência, a nomeação e posse precária da embargante-impetrante “sub judice”. É o relatório. Decido. Aprecio o recurso na forma do art. 1.024 §2o, do CPC. À luz do apurado, nos limites do decidido, e sem que qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material fosse, efetivamente, demonstrada, mas pretendendo os excepcionais efeitos modificativos, e desatendendo a regra do art. 1022, do CPC, verifico tratar-se de reiteração das mesmas teses já apresentadas em sede recursal, e examinadas na decisão impugnada sob a pseudoalegação de omissão e/ou contradição, já que aponta conclusão de restarem “equivocadas tanto a decisão desta Relatoria quanto a do juízo de origem”. Demonstra a embargante, à evidência, sua irresignação com o próprio mérito da decisão, o que não configura vício de contradição. Não houve omissão nem contradição na decisão ora impugnada. Basta uma simples leitura da decisão de ID 49882569 que restará evidenciada a observância das exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC. Na decisão recorrida, apenas apreciando se demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300 do CPC, para sua concessão, indeferida restou a liminar justamente pela ausência dessa demonstração, ônus de quem alega. Dessa forma, houve manifestação clara acerca do indeferimento da tutela de urgência requerida por desatendimento – não restarem demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser ressaltado que a via escolhida na origem é o mandado de segurança, via estreita e que tem suas nuances próprias. Assim, uma vez apreciadas pontualmente tais questões, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade na petição recursal, sem que tais vícios fossem demonstrados, ônus de quem alega (art. 373, do CPC). Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observo que a recorrente apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do art. 1022, “caput” e incisos, do CPC, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. “In casu” não houve demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado impugnado, apresentando o presente recurso evidenciado intuito de obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1022, do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão sumária/liminar combatida expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, em decisão devidamente fundamentada, conforme as exigências do art. 93, IX da CF/88 e art. 11 do CPC, não merecendo guarida a renovada irresignação buscando reconsideração em sede de aclaratórios. Ressalto ainda que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, como indicado supra, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente pretendido, nem mesmo à rediscussão da matéria ou admitem inovação de teses recursais, rejeitam-se os embargos opostos. Nesses termos, rejeito os aclaratórios. Advirto, por fim, que a utilização abusiva do instrumento processual, sinalizando para medida protelatória, acarreta a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 1026 §§ do CPC. Preclusa, prossiga o feito em cumprimento da parte final dispositiva da decisão de ID 49882569. Cumpra-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator